Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716072-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 58761204) interpostos por HILDENE PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida em ID 58269865, que indeferiu a medida antecipatória postulada pela agravante, ora embargante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta vícios no “decisum”, posto que “os rendimentos líquidos médios mensais da agravante totalizam R$ 9.013,41 (nove mil, treze reais e quarenta e um centavos) (...) A agravante enfrenta descontos expressivos em sua renda, os quais incluem não apenas o mínimo existencial, mas também os custos associados ao cuidado contínuo de sua mãe idosa, que demanda atenção diária e cuidados específicos. Assim sendo, é evidente que a mencionada renda mensal líquida não reflete com precisão a capacidade financeira da agravante para arcar com suas obrigações financeiras, tendo em vista os encargos substanciais que incidem sobre seus rendimentos. Dessa forma, a consideração desses descontos e responsabilidades adicionais é fundamental para uma avaliação justa e completa da capacidade da parte agravante de honrar suas obrigações financeiras no contexto específico em questão.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes visando conceder a medida antecipatória vindicada no agravo de instrumento, mesmo que parcialmente (penhora de 5% dos rendimentos líquidos da agravante). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 59169768). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outras, que: “(...) Na hipótese, a renda salarial da agravante, Técnica em Enfermagem da Secretaria de Saúde do GDF, perfaz uma remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 19.227,84, e valor líquido aproximado de R$ 14.701,17, razão por que vislumbro a possibilidade de se implementar a medida excepcional deferida pelo d. Juízo “a quo” - penhora de 10% dos salários brutos, descontados os descontos compulsórios - sem prejuízo da subsistência da devedor, pois, mesmo após os descontos implementados para pagamento do débito exequendo, restará a executada um valor bruto mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para sua mantença. Assim, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, referida quantia não será absorvida pelas despesas ordinárias que a devedora suporta, que, inclusive, encontra-se inscrita em plano de saúde do GDF, a chancelar a constrição determinada. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito posto “sub judice”, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Do exposto, INDEFIRO a medida suspensiva pleiteada. (...)” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta preclusão/intempestividade, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, mesmo que a servidora agravante perceba rendimentos líquidos no valor apontado nas razões dos embargos – cerca de R$ 9.500,00 – tal fato não modifica o entendimento outrora externado liminarmente por esta Relatoria acerca da possibilidade de penhora de 10% dos salários brutos, descontados os descontos compulsórios, até a quitação do débito exequendo. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. P. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator